Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante seja deferida a tutela de urgência para determinar `à ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência.

2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada.

3. No caso em apreço, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse sentido “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023).

4. Outrossim, em relação aos pedidos relacionados à inversão do ônus probatório, distribuição dinâmica do ônus da prova e incidental exibição de documentos, analisar as presentes matérias caracterizaria supressão de instância, porquanto o juízo a quo não as examinou na decisão agravada, o que impossibilita a devolução dos pedidos à segunda instância. 4.1. Precedente: “[...] 4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (07167755320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018 (07128658120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2019).

5. Recurso improvido.